Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-94.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito – Recurso da ré.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, ante a desnecessidade de perícia contábil para a solução da matéria controvertida.

Juros remuneratórios – Taxas previamente pactuadas – Ausência de demonstração de que seus valores foram excessivamente superiores àqueles

Ementa:

Apelação – Contrato bancário – Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito – Recurso da ré.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, ante a desnecessidade de perícia contábil para a solução da matéria controvertida.

Juros remuneratórios – Taxas previamente pactuadas – Ausência de demonstração de que seus valores foram excessivamente superiores àqueles praticados por outras instituições financeiras, levando-se em consideração os riscos envolvidos nas operações – Inaplicabilidade, ainda, das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal – Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Sentença reformada.

Recurso provido.